Tribunal: TJDFT
Processo: 0707114-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. cumprimento de sentença. excesso de execução. Ilegitimidade do ente federativo. Prejudicialidade externa. Ação Rescisória n 0723087-35.2024.8.07.0000. ADI 7.391/DF. Lei Distrital n. 5.184/13. Dotação orçamentária. Tema 864/STF. Taxa selic. Valor consolidado. Emenda constitucional 113/21. Anatocismo. Inexistência. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que rejeitou os argumentos do Distrito Federal quanto ao pedido de suspensão do cumprimento provisório de sentença, quanto à inconstitucionalidade da coisa julgada e existência de anatocismo .
II. Questões em discussão
2. (i) Ilegitimidade do Distrito Federal; (ii) Prejudicialidade externa em razão da Ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e ADI n. 7.391/STF da Lei Distrital n. 5.184/13; (iii) Existência de anatocismo pela aplicação cumulativa de dois índices de correção e (iv) Ausência de dotação orçamentária e afronta ao Tema 864/STF; (v) Excesso na execução.
III. Razões de decidir
3. Consoante a Lei Complementar Distrital n. 769/2008, art. 4o, § 2o, o Ente Distrital se apresenta como responsável subsidiário das obrigações resultantes do IPREV-DF deflagrando a sua legitimidade para compor a lide.
4. A ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.000 não foi conhecida assim como, foi negado seguimento à Ação Direta de Inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/13, ADI 7.391/DF, e o agravo regimental interposto da decisão foi julgado improcedente, não havendo impedimento legal para a continuidade do cumprimento de sentença.
5. A Lei Distrital n. 5.184/2013 concedeu reajuste remuneratório escalonado aos servidores do Distrito Federal, implementável em 2013, 2014 e 2015, situação diversa do Tema 864, em que o STF firmou entendimento da necessária dotação orçamentária em casos de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos;
6. Inexiste o alegado anatocismo, pois a Taxa Selic incidirá sobre o montante do débito de forma única e prospectiva a 09/12/2021, não coincidente com o período anterior em que o débito será corrigido por outros parâmetros.
7. A Emenda Constitucional 113/21determinou a incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para fins de atualização monetária das condenações que envolvam a Fazenda Pública.
8. Inexiste excesso de correção, pois a aplicação da taxa SELIC tem incidência prospectiva sobre o montante consolidado até novembro /2021, o que não configura bis in idem de correção monetária, tampouco capitalização de juros.
9. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça determina que o débito deverá ser consolidado até novembro de 2021 com juros e correção monetária e a partir de então, sobre a dívida incidirá somente a taxa SELIC.
10. Os atos normativos baixados pelo órgão de controle administrativo das atividades dos órgãos e membros do Poder Judiciário têm força vinculante e natureza normativa primária encontrando fundamento direto de validade na Constituição Federal de 1988 (ADC12-6/Distrito Federal, de Relatoria do Min. Carlos Brito), devendo, pois, ser aplicadas indistintamente pelos Tribunais inferiores.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 3o da Emenda constitucional n.113/2021; art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019; ADI 7.391/STF; Tema 864/STF; Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1988892, 0712593-57.2024.8.07.0018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, j.: 09/04/2025; acórdão 1428999, Rel.: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, j. 2/6/2022; acórdão 1742087, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 9/8/2023; acórdão 1834332, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, j.14/3/2024.